Tribunal: TJMT
Processo: 1014903-05.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014903-05.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILAINE APARECIDA DA COSTA - CPF: 063.066.851-54 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1014903-05.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

EDILAINE APARECIDA DA COSTA

Recorrido(s):

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DA DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela Recorrida, sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

A Recorrida comprova a cessão de crédito junto à empresa ITAU, bem como a origem da dívida com documentos devidamente assinados pela Reclamante, estes acompanhados de cópia do documento pessoal desta.

Saliento, as certidões cartorárias em que acusam a existência das cessões de créditos fazem alusões específicas às dívidas da Recorrente, indicando o número do contrato original, bem como o seu nome e CPF.

Quanto a alegação de que a cessão ocorreu em momento posterior à negativação, saliento que a data apontada pela Recorrente (07/07/2018), correspondente a data de vencimento do débito e não sua inclusão, esta ocorrida em 07/12/2020, ou seja, posterior a realização da cessão.

Quanto à eventual ausência de notificação, esta não tem o condão de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação de seu crédito, dentre eles o próprio registro no rol de inadimplentes.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada.

3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário.

4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplemente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inteligência do enunciado normativo do art 290 do CC.

6. Precedentes do STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp no 1.401.075, Terceira Turma, Min. Rel. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 08.05.2014)

O Magistrado a quo, diante das provas apresentadas, julgou improcedente a ação, e
condenou o Reclamante ao pagamento de das custas processuais, multa de 9% e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00
.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à Recorrida comprovar a legalidade da cessão e origem do débito questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada dos documentos.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade
à Recorrida
, quanto à inscrição lançada em nome do Consumidor.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé confirmada, revogo a gratuidade de justiça concedida, e mantenho a condenação imposta no Juízo de primeiro grau, em relação as custas processuais, multa de 9% sobre o valor dado a causa e honorários advocatícios, que realinho para 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022